Tribunal: TJDFT
Processo: 0702596-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702596-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSPAV CONSTRUCOES SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA AGRAVADO: AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 43050996), interposto pela CONSPAV CONSTRUÇÕES, SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO LTDA em face de AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ante decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, na ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, processo n. 0739934-80.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido da Agravante de bloqueio via BACENJUD de ativos financeiros da Ré (ID 147684549 na origem). A Agravante alega em suas razões que: (i) trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança, na qual a Agravante vinha tentando demonstrar perante o juízo de 1o grau a necessidade de desocupação liminar e retomada do imóvel, principalmente com a dispensa da caução, haja vista os graves prejuízos que a agravada já vinha promovendo, desde o não pagamento dos aluguéis até reparos no imóvel locado; (ii) o juízo continuou condicionando o cumprimento do mandado de desocupação liminar ao caucionamento dos aluguéis por parte da Autora, a qual reiteradas vezes vinha demonstrando e comprovando os prejuízos que estava suportando; (iii) no primeiro pedido de tutela provisória apresentado no dia 13/01/2023, o juiz a quo indeferiu a tutela de urgência de natureza cautelar, qual seja a realização de bloqueio eletrônico do valor pleiteado na demanda, que naquele momento alcançava R$137.980,22 (cento e trinta e sete mil novecentos e oitenta reais e vinte e dois centavos), ou, sucessivamente, do valor que a própria parte Agravada tinha ofertado para fins de acordo, qual seja o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), pedido esse constante na petição de ID 146684486 do processo originário; (iv) naquele momento, entendeu que as provas que carreavam os autos não eram suficientes tampouco configuraram indícios de dilapidação patrimonial; (v) pouquíssimo tempo após a decisão, mais especificamente no dia 20/01/2023, diante dos FATOS SUPERVENIENTES DE NATUREZA GRAVÍSSIMA – FURTO E ARROMBAMENTO DO IMÓVEL LOCADO E QUE FOI IRRESPONSAVELMENTE ABANDONADO PELA AGRAVADA, a Agravante, por meio da petição de ID 147190216, solicitou o bloqueio cautelar via SISBAJUD do valor aferido do prejuízo da Autora até aquele momento, o qual passou a ser de R$ 314.278,12 (trezentos e quatorze mil e duzentos e setenta oito reais e doze centavos), além do bloqueio/indisponibilidade do imóvel registrado no 2o Ofício de Registro de Imóveis de Porto Velho - RO, sob matrícula de no 29.414, o qual teve avaliação recente ocorrida em 29/07/2022 em processo trabalhista que indicou o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), conforme se afere pelo ID 147192005 - pág. 12/13; (v) o Juízo apenas deferiu o pedido de bloqueio do referido imóvel, o qual cobre apenas 1/6 do prejuízo comprovado, indeferindo o bloqueio SISBAJUD; (vi) a Agravada possui ainda outro imóvel, avaliado no valor de R$ 10.260.000,00 (dez milhões e duzentos e sessenta mil reais), o qual serve de garantia de uma dívida de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para outra empresa do Grupo Econômico AmazonFort, conforme se afere pelo site do grupo (https://grupoamazonfort.com.br) e certidão de matrícula do imóvel; (vii) pelo simples acesso ao site https://grupoamazonfort.com.br é possível constatar que a Agravada integra o Grupo Econômico AmazonFort, bem como que a empresa ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, que tomou o empréstimo no qual o imóvel foi dado em garantia, também integra o mesmo grupo, conforme destacado no print extraído do site da empresa; (viii) o bloqueio de valores via SISBAJUD, de forma alguma “poderá, ao fim e ao cabo, acabar por inviabilizar as atividades da ré, impedindo eventual tentativa de recuperação e causando sua ruína”, haja vista que a Agravada possui patrimônio expressivo, descoberto recentemente pela Agravante, bem como integra Grupo Econômico composto por diversas empresas, situação essa que demonstra a necessidade de reforma da decisão agravada, ainda mais em razão dos fatos supervenientes de natureza gravíssima expostos abaixo; (ix) no dia 17/01/2023, o responsável da imobiliária que administra o imóvel da Autora recebeu logo cedo pela manhã uma mensagem por WhatsApp de um lojista que possui um depósito perto do imóvel que é locado pela agravada. O mesmo acabava de informar que o imóvel da Autora tinha sido “DEPENADO” e “DEPREDADO”, fato esse comprovado pelas fotos e vídeos tiradas posteriormente e que integram os ID’s 147190217, 147190220, 147190222, 147192011; (x) as mensagens foram retransmitidas para o patrono que subscreve a presente petição e que, em seguida, também retransmitiu para AMAZON FORT, por meio de seu representante, Sr. IURI, o mesmo que figura nas conversas destacadas na petição de ID 146684486; (xi) o Sr. IURI, ao ser questionado se a agravada tinha abandonado o imóvel e após ser informado sobre a situação do imóvel, simplesmente faz a afirmação de que fariam um acordo para então, a partir daquele momento, a Autora “assumir” o imóvel, alegando ainda que estariam com “séria dificuldade financeira” e que ficaria “cada vez mais delicada esse tema” e que a “empresa está falindo, no escritório era 40 pessoas agora só tem 10”; (xii) tamanha IRRESPONSABILIDADE dos representantes da Agravada, os quais, mesmo já tendo conhecimento do presente processo, conforme histórico de conversas e e-mail, ID 146684487, a princípio abandonaram o imóvel e permitiram que o mesmo fosse “depenado”; (xiii) nesse primeiro momento, inclusive, a Agravante trata inicialmente como abandono, contudo, o agente de polícia que lavrou a Ocorrência Policial no 236-2023, constante no ID 147190224, diante do estado em que foi encontrado o imóvel, afirmou que para que houvesse tamanho prejuízo, com furto de toda a instalação da rede elétrica e demais materiais (como portões, portas, luminárias, tampas metálicas, tubulação, encanação e etc), tal ação teria sido premeditada e realizada com bastante tempo, sem imposição de nenhuma dificuldade; (xiv) assim, as investigações policiais concluirão e apontarão a forma e os autores do crime que causaram o enorme prejuízo, já orçado em R$ 170.000,00, já incluindo todos os reparos necessários no imóvel, conforme o primeiro orçamento obtido até agora, constante no ID 147190230; (xv) fato é e pode ser afirmado até agora que a Agravada, juntamente com seus representantes, foi no mínimo negligente e imprudente, ao simplesmente “abandonar” o imóvel que havia sido locado, causando enorme prejuízo de elevada monta a Autora, sendo, sem sombra de dúvidas, responsáveis pela reparação do dano, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil; (xvi) o representante da empresa, Sr. IURI FARIA, é na verdade administrador da AGRAVADA e sócio indireto da mesma, haja vista que junto a Receita Federal, o SR. IURI FARIA figura como administrador da AMAZONFORT, sendo que a sócia é empresa F &amp; F HOLDING LTDA, cujo quadro societário também faz parte o Sr. IURI FARIA, conforme se comprova pelas consultas de CNPJ e QSA das empresas, constantes no ID 147190232; (xvii) ou seja, é o próprio sócio indireto da agravada que está fazendo tais afirmações e que ainda afirmou na data de 18/01/2023, via mensagem por Whatsapp, a ocorrência da “venda de um dos últimos ativos da empresa”, ou seja, a DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO da agravada; (xviii) e ainda tenta coagir o patrono da Agravante a aceitar receber o valor de apenas “100k à vista”, afirmando que “vendo a situação atual da empresa acho que esse problema vai se complicar cada vez mais”; (xix) resta comprovado que a Agravada afirma que está vendendo todo o seu patrimônio, sem sequer abrir recuperação judicial ou processo de falência, o que sobremaneira vai dificultar qualquer reparação futura dos danos causados a Autora, colocando em risco o próprio resultado útil do processo e, principalmente, fazendo com que a Agravante amargue um elevado prejuízo financeiro; (xx) prejuízo esse que aliás, já alcançou a monta total de R$ 314.278,12, conforme planilha constante no ID 147190234, e que compreende os aluguéis e acessórios em atraso, bem como o orçamento de R$ 170.000,00, que inclui todos os reparos necessários no imóvel após ter sido “depenado”, ID 147190230; (xxi) o oferecimento de R$ 100.000,00 à vista não equivale a 1/3 do prejuízo causado, configurando uma verdadeira afronta a proposta e a forma com que o Sr. IURI FARIA tenta impor a aceitação do acordo, sob a ameaça de não mais receber. Requer o deferimento da antecipação de tutela, por meio de (i) deferimento do bloqueio cautelar via SISBAJUD do prejuízo da Autora aferido até agora, qual seja o valor de R$ 314.278,12 (trezentos e quatorze mil e duzentos e setenta e oito reais e doze centavos), sendo as quantias bloqueadas imediatamente transferidas para conta vinculada ao processo; (ii) atribuição de sigilo da presente petição, com a finalidade de efetivar a medida cautelar; (iii) a citação da Agravada em sua sede que se localiza no endereço Rua Jose Camacho, 2574, Liberdade - Porto Velho/RO, conforme informações extraídas do site da empresa: https://www.grupoamazonfort.com.br. Alega que a probabilidade do direito se encontra demonstrada a partir do fato de (i) o próprio sócio indireto da agravada que está fazendo tais afirmações e que ainda afirmou na data de ontem, 18/01/2023, via mensagem por Whatsapp, a ocorrência da “venda de um dos últimos ativos da empresa”, ou seja, a DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO; (ii) a Agravada possui patrimônio amplo; (iii) o bloqueio cobre 1/6 do prejuízo comprovado. Aduz que o perigo de dano está presente na manifesta tentativa de a Agravada se furtar ao pagamento do débito e reparação do prejuízo causado pela agravada, além de a Agravante não estar recebendo aluguéis, sem mencionar a deterioração do imóvel. Alega que o bloqueio se torna necessário com o objetivo de garantir o resultado útil do processo e, principalmente, o recebimento do crédito reconhecido e até agora inadimplido por parte da agravada, sob pena de a AMAZON FORT não ter condições futuras de pagar o que é devido. A Agravante reforça seu pedido de antecipação de tutela alegando que já se adiantou e realizou pesquisa de bens imóveis em nome da agravada no local de sua sede em Porto Velho - RO, principalmente após a assertiva do Sr. IURI FARIA, que afirmou a ocorrência da “venda de um dos últimos ativos da empresa”. Repisa que já houve o deferimento da indisponibilidade do imóvel registrado no 2o Ofício de Registro de Imóveis de Porto Velho - RO, sob matrícula de no 29.414, mas o valor do referido imóvel está avaliado apenas em R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), enquanto a dívida da agravada já ultrapassa R$300.000,00 (trezentos mil reais), não chegando a 1/5 do que a agravante deverá receber, restando evidente que a agravada está sendo privilegiada enquanto a autora de boa-fé é gravemente prejudicada. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e promover o bloqueio via SISBAJUD postulado. Colaciona prints de tela na petição. O recurso foi preparado (ID 43050998). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por este Relator (ID 43115164). O Juízo de origem foi oficiado do inteiro teor da decisão de indeferimento da tutela de urgência requerida neste agravo de instrumento (ID 43177371). A Agravante opôs embargos de declaração em face da decisão monocrática deste Relator de indeferimento da tutela de urgência, sob a alegação de contradição e omissão (ID 43179574). A Embargada/Agravada apresentou contrarrazões aos embargos declaratórios (ID 51812430) e instou-se pelo não conhecimento do recurso, ante a sua notória inadmissibilidade. Os embargos declaratórios da Agravante foram desprovidos por decisão unipessoal deste Relator (ID 52464005). Não foram ofertadas contrarrazões ao agravo de instrumento, pois a empresa Agravada não foi intimada para responder a esse recurso, uma vez que ao tempo do proferimento da decisão liminar nestes autos, não havia aperfeiçoada a relação processual nos autos principais (ID 43115164, p. 8). A Agravante ao tomar ciência da decisão de desprovimento dos seus embargos declaratórios, veio aos autos e consignou expressamente, assim: “Ciente sem interesse de manifestação/recurso”. (ID 52487578). Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator (ID 52576461). Em consulta realizada nos autos de origem, verificou-se que, no dia 27/02/2023, foi deferida tutela de urgência e determinada a indisponibilidade de um imóvel da Agravada, nos seguintes termos: (ID 150629902 dos autos de origem): Após afirmar a existência de possível tentativa de dilapidação de património, com a possibilidade de alienação do único imóvel da ré, ensejando o deferimento da medida, a parte autora comparece, novamente, aos autos, agora para afirmar que localizou mais um imóvel, alienado fiduciariamente. Pretende, assim, o bloqueio dos direitos aquisitivos do referido imóvel. Pretende, pela terceira vez, a reconsideração da decisão que indeferiu o bloqueio via Sisbajud. Em relação ao Sisbajud, nada a prover. A questão já foi tratada diversas vezes nos autos e a insistência na medida, mais uma vez, implicará em condenação por litigância de má-fé. Em relação ao imóvel, pelos fundamentos expostos anteriormente, na decisão de ID 147684549, defiro o pedido. Com efeito, conforme documento anexados aos autos, o imóvel serve como garantia de pagamento do débito de R$ 2.000.000,00, mas alcança o valor de R$ 10.000.000,00, o que aponta que, em qualquer hipótese, que haverá saldo remanescente. Assim, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar a indisponibilidade do imóvel indicado no documento de ID 149271577, para garantia de eventual execução. Expeça-se ofício, competindo à autora apresentá-lo perante o Registro de Imóveis e promover o seu registro, efetuando o pagamento dos emolumentos correspondentes. Após, aguarde-se o decurso do prazo de contestação. Ainda, observou-se daqueles autos principais, que no dia 13/09/2023, foi proferida sentença de mérito que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte Autora, ora Agravante, que ostenta o seguinte dispositivo: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, em relação ao imóvel objeto dos autos, com consequente desocupação do imóvel, sob pena de despejo, declarando desde já cumprida a obrigação. CONDENO o réu ao pagamento dos alugueres e demais encargos convencionados vencidos até a data de desocupação do imóvel (17.01.2023), multa, juros e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, nos termos da cláusula oitava do contrato. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, 2o do Código de Processo Civil. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (grifos nos originais). Constatou-se, também, que a empresa Ré interpôs recurso de apelação em face da sentença, em 05/10/2023, (ID 174315239 de origem). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. INICIALMENTE, esclarece-se que em face da renúncia expressa do direito de recorrer da parte Agravante, desnecessário aguardar o transcurso do prazo para interposição de recurso contra a decisão de desprovimento dos embargos de declaração da Agravante. Pois, o desfecho final que será dado a este recurso a seguir, não reflete nenhum prejuízo à parte Agravada. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, uma vez que, prolatada, em momento posterior à interposição deste recurso, sentença de mérito que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Autora/Agravante, decretou a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes litigantes e condenou a empresa Ré ao pagamento dos alugueis e demais encargos contratuais vencidos até 17/01/2023, multa, juros e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, nos termos da cláusula oitava do contrato. Ainda, condenou a Ré/Agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o do CPC. Ante a natureza da sentença prolatada pelo Juízo de origem, bem como a interposição de recurso de apelação pela parte Requerida, esvaziou-se o objeto deste agravo de instrumento, uma vez que aquele Juízo exauriu sua jurisdição e aqueles autos subirão a esta Instância Revisora para julgamento do apelo. Ademais, existem outros mecanismos processuais colocado à disposição das partes para exercitar pretensões da espécie veiculada neste recurso, haja vista a atual fase processual em que se encontra a demanda principal (art. 1.012, § 1o, inc. V e art. 520, ambos do CPC). Nesse sentido, corroboram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo sido prolatada, na origem, a sentença, tem-se reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento, pendente de julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso. Ademais, não há qualquer disposição legal que obrigue ao magistrado aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento para proferir o comando sentencial. 2. A prolação de sentença na instância de origem e a consequente perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto não ocasionam, por si só, qualquer prejuízo ao direito de defesa do recorrente. Isso porque a legislação processual pátria oferta instrumento próprio de impugnação do comando sentencial, qual seja a apelação, que, inclusive, ostenta cognição mais profunda do que a própria do rito do agravo. 3. Diante da manifesta improcedência do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da majoração autorizada pelo § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada. (Acórdão 1382196, 07128521420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após a preclusão desta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2023 11:15:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador